Tribunal: TJDFT
Processo: 0745223-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória. Em consulta aos autos principais, constatou-se que a decisão já havia sido cumprida pela recorrente, exaurindo-se seus efeitos. Facultado se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, ratificou que houve perda do objeto. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se em relação a decisão que deferiu tutela provisória para determinar à operadora de planos de saúde a cobertura de exame prescrito pelo médico assistente. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio o cumprimento da decisão, exaurindo-se seus efeitos. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF,13 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403